Tribunal: STF
Processo: RE 1372311
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. TEMA RG Nº 318. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:



    “Trata-se de apreciar agravo interposto pelo impetrante em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual indeferiu a inicial do presente mandado de segurança, sob o fundamento de descabimento da medida para atacar os critérios de atualização do débito fixados por decisão judicial transitada em julgado. 



    Em suas razões, o agravante reitera os argumentos da impetração, aduzindo ser esta a única medida cabível no presente estágio processual, requerendo o acolhimento da insurgência e prosseguimento do mandado de segurança. 



    É o relatório do essencial. Passo a decidir. 



    A decisão agravada restou assim lavrada: 



(...)



    Primeiramente, e conforme já destacado na decisão atacada, verifico que há coisa julgada, ou, no mínimo, preclusão, quanto à questão, poisa sentença (processo 5011020-61.2014.4.04.7113/RS, evento 23, SENT1) estabeleceu expressamente os critérios de cálculo das parcelas vencidas, enquanto a parte autora, não se insurgiu quanto a tal ponto. Do que foi exposto, evidencia-se o absoluto descabimento da presente impetração, eis que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009), bem como contra a qual não caiba (mais) recurso (art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009). 



    Neste quadrante, destaca-se que o mandado de segurança não se presta para substituir os recursos legal e regimentalmente previstos, havendo entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n. 267).



    Ademais, ainda que se pretenda a utilização do mandamus como substitutivo da ação rescisória, o art. 59 da Lei 9099/95, aplicado supletivamente à Lei que instituiu os Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01), dispõe: 



    Não se admitirá a ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei. 



    Nos termos do Enunciado nº 44 do FONAJEF: 



    "Não cabe ação rescisória no Juizado Especial Federal. O artigo 59 da Lei n 9.099/95 está em consonância com os princípios do sistema processual dos Juizados Especiais, aplicando-se também aos Juizados Especiais Federais". 



    Ainda, conforme a Súmula nº 14 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:



     "Súmula nº 14. Não se admite ação rescisória no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais". 



    Sobre o assunto: Processo 5079256-36.2016.404.7100, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relator ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, julgado em 25/01/2017; Processo 5025564-88.2017.404.7100, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator OSÓRIO ÁVILA NETO, julgado em 05/07/2017. 



    Portanto, a questão deveria ter sido veiculada em recurso cabível no momento oportuno e, superada tal oportunidade, não caba mais ser discutida, nem mesmo sob o ponto de vista da ação mandamental. 



    Destarte, com fulcro no art. 5º, II c/c art. 10, caput, ambos da Lei n. 12.016/2009, INDEFIRO A INICIAL.



    Com efeito, os argumentos alinhados pelo agravante são insuficientes para infirmar os fundamentos desta decisão, ressaltando-se a existência de entendimento há muito consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que "não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado" (Súmula n. 268). 



    De fato, caberia ao ora impetrante ter se insurgido, em sede e momento oportunos, para fazer valer os critérios de atualização de débito que julgava adequados, não merecendo acolhida a sua pretensão de atribuir efeitos rescisórios ao presente mandado de segurança. 



    Destarte, impõe-se desprover o agravo interposto pelo impetrante, mantendo-se a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança.” (e-doc. 34).



    2. Nas razões recursais, a recorrente alega violação do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Discorre sobre o cabimento do mandado de segurança para alcançar a prestação jurisdicional pretendida. No mérito, requer a incidência do entendimento consolidado pela Corte Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 60).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Na verdade, a recorrente limitou-se a alegar haver “repercussão geral, visto que (a controvérsia) atinge milhares de segurados em igual situação. Assim, o deslinde da presente questão, influenciará não só a recorrente, mas todos àqueles que experimentam situação idêntica”, sustentando que “a princípio, toda questão atinente à prescrição, como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se caracterizar como um desfecho da segurança jurídica” (e-doc. 60, p. 4).



    4. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Cabe à parte recorrente demonstrar, de forma objetiva, a existência de relevância econômica, política, social ou jurídica. A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada, inviabiliza o exame do recurso. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021)



    5. 



    6. Ainda que pudesse ser superado tal óbice processual, o que não é viável, no caso, melhor sorte não assiste à recorrente. O Colegiado de origem limitou-se à análise dos pressupostos de cabimento do mandado de segurança, matéria que não tem repercussão geral, como assentado pelo Supremo no julgamento do AI nº 800.074/SP. Confiram abaixo:



     “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” 



    (AI nº 800.074-RG/SP, Tema 318, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 14/10/2010, p. 06/12/2010).



    7. No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Correção monetária e juros relativos ao crédito de ICMS. Possibilidade de cobrança por meio de mandado de segurança. 4. Requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. AI-RG 800.074 (tema 318). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. “



    (ARE nº 1.217.875-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020; grifos nossos)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O Plenário Virtual desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (ARE nº 1.094.982-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pimeira Turma, j. 13/04/2018, p. 25/04/2018; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 318). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. “



    (ARE nº 930.846-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016)



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários por se tratar de mandado de segurança na origem (enunciado nº 612 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator